Tribunal: STF
Processo: RE 80183
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA PARA COBRANÇA DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO DESSES TITULOS,
DIANTE DA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE GENEBRA EM MATÉRIA DE CHEQUE.
COEXISTÊNCIA NO PROCESSO DE TODOS OS ELEMENTOS DE UMA CABIVEL E
PROCEDENTE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO
INDEVIDO.
APLICAÇÃO DO ART. 276 DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.